Tribunal: TJDFT
Processo: 0738045-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738045-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TODESCREDI S/A - CREDITO , FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: ROSEMBERG CAPISTRANO FERREIRA NOBRE JUNIOR, DORIS RODRIGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Em análise à petição recursal, verifica-se que a recorrente não realizou pedido ou apresentou fundamentação de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados para resposta. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora